Tribunal: TJSP
Processo: 1012818-57.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de cobertura de cirurgia reparadora necessária em razão de perda de peso resultante de cirurgia bariátrica.

Aplicação do Tema 1069 do STJ. Necessidade de apuração da natureza dos procedimentos de acordo com o entendimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Procedimentos

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de cobertura de cirurgia reparadora necessária em razão de perda de peso resultante de cirurgia bariátrica.

Aplicação do Tema 1069 do STJ. Necessidade de apuração da natureza dos procedimentos de acordo com o entendimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Procedimentos requeridos pelo corpo clínico que não são considerados estéticos, mas sim reparadores.

Danos morais. Inocorrência, dado o dissídio jurisprudencial. R. sentença mantida. Recursos improvidos.